Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RETENÇÃO DA CAUÇÃO DADA EM GARANTIA. VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS. REPAROS REALIZADOS POR VALOR MENOR AO ORÇADO. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO.

1 – Nos termos do artigo 23, III, da Lei 8.245/91, é obrigação do locatário restituir o imóvel, ao final da locação, no estado em que recebeu, salvo deteriorações decorrentes do seu uso normal.

2 – No caso, mostrou-se correta retenção dos valores referentes ao aluguel devido e IPTU proporcional, visto que são os encargos devidos da locação até o efetivo encerramento do contrato.

3 – Com a conclusão da reforma, por valor inferior aos orçados, e demonstrada a lisura do réu em demonstrar tal fato, haverá a devolução do excesso.

4 - Recurso parcialmente provido.